Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 57216819, o SINAFITE-DF noticia o recebimento de novos termos de adesão, e nos mesmos moldes requestados anteriormente, pugna pelo “(...) o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para aqueles representados que não ultrapassem o limite legal e por Precatório (PCT) para aqueles que transponham a referida limitação, sendo necessário ainda que seja realizado o devido destacamento dos honorários contratuais (percentual de 10% - dez por cento) de cada um dos filiados.” Instado a se manifestar acerca do aludido petitório, o DISTRITO FEDERAL “(...) não se opõe ao pedido de expedição das RPVs para os representados pelo Sindicato que não excederam o limite legal.” (ID 59779396) É o breve relatório do necessário. DECIDO. Mormente diante da expressa anuência manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) PARA AQUELES REPRESENTADOS QUE NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE LEGAL E POR PRECATÓRIO (PCT) PARA AQUELES QUE TRANSPONHAM A REFERIDA LIMITAÇÃO, cujos créditos devem ser pagos (CREDORES e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) nas respectivas contas indicadas na parte final da petição de ID 57216819. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator